Tribunal: STF
Processo: ARE 1437825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. RESSARCIMENTO AO SUS. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. TUNEP. PRESCRIÇÃO. ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. ATENDIMENTOS PRESTADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA CARÊNCIA E COBERTURA CONTRATUAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Agravo retido interposto em face de decisão que indeferiu a realização das provas testemunhal e pericial contábil e o pedido de expedição de ofícios para verificação da existência de urgência e emergência nos atendimentos. O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade de sua produção (Artigos 370 e 371 do CPC de 2015). Agravo retido desprovido.



    2. Não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, IV, do CC, uma vez que o ressarcimento de valores pagos pelo SUS se refere à receita pública de natureza não tributária, e não a indenização civil, não se aplicando as regras, portanto, de direito civil quanto à prescrição, mas o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal.



    3. O prazo prescricional para cobrança de débito constituído com base do art. 32 da Lei nº 9.656/98, referente a obrigação de ressarcimento ao SUS, somente tem início a partir do encerramento do processo administrativo instaurado para constituição do crédito, o que no presente caso ocorreu em 10/11/2011, 15/06/2011 e 09/05/2011. Em julho de 2012, a parte Autora realizou depósito judicial para suspender a exigibilidade do débito (fls. 1725/1727), logo, incabível o acolhimento da alegação de prescrição.



    4. A obrigação imposta pelo art. 32 da Lei nº 9.656/1998, sem natureza tributária, possui natureza meramente restituitória, não equivalendo a uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, uma vez que possui como objetivo último recuperar os custos decorrentes de internações hospitalares ocorridas nos hospitais vinculados ao SUS, quando da utilização destes por beneficiários de planos privados de assistência à saúde, impedindo, desta feita, o enriquecimento sem causa das operadoras de planos de saúde.



    5. A Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP), que serve de base aos valores a ressarcir, não vulnera o § 8º do art. 32 da Lei nº 9.656/1998, contando, na sua elaboração, também com a participação das operadoras privadas e das unidades deatendimento. Seus valores tampouco são irreais, pois incluem todas as despesas acessórias ao atendimento, inclusive internação, medicamentos e honorários médicos, enquanto a operadora incluiu apenas o procedimento isolado.



    6. O ressarcimento ao SUS é devido sempre que um usuário de plano de saúde privado recorre ao sistema público, não importando se o contrato foi firmado antes do advento da Lei 9656/98 ou se os atendimentos foram realizados fora da área de cobertura geográfica, porquanto o ato de cobrança do ressarcimento decorre de previsão legal expressa, não se encontrando vinculado a questões contratuais, mas ao atendimento realizado pelo SUS aos cidadãos que também sejam beneficiados por um plano de saúde suplementar.



    7. É ônus exclusivo da operadora de plano de saúde a comprovação manifesta da ocorrência de causa excludente da obrigação de ressarcimento, dada a presunção de legitimidade, imperatividade e executoriedade de que se revestem todos os atos administrativos.



    8. A Apelante não apresentou as Autorizações de Internação Hospitalar, sem as quais resta inviável a análise das constatações fáticas.



    9. Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    10. Agravo Retido desprovido e Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX. da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O ressarcimento ao SUS é devido sempre que um usuário de plano de saúde privado recorre ao sistema público, não importando se o contrato foi firmado antes do advento da Lei 9656/98 ou se os atendimentos foram realizados fora da área de cobertura geográfica, porquanto o ato de cobrança do ressarcimento decorre de previsão legal expressa, não se encontrando vinculado a questões contratuais, mas ao atendimento realizado pelo SUS aos cidadãos que também são beneficiados por um plano de saúde suplementar.



    Se o tratamento realizado estava previsto no contrato firmado, o local da realização é indiferente, permanecendo a obrigação de ressarcimento ao SUS pelos serviços prestados. E isto porque a lei não faz qualquer ressalva no sentido de que o serviço prestado ao beneficiário do plano de saúde ocorra na área geográfica de abrangência da cobertura contratada com a operadora, de modo que o atendimento efetuado por quaisquer unidades hospitalares integrantes do SUS, situadas em território nacional, gera a obrigação legal do ressarcimento.



    Não obstante, a par da impossibilidade de uma análise mais detalhada pela não apresentação das AIH's (autorizações de internação hospitalar), no que tange à alegação de atendimentos realizados "fora da rede credenciada", repise-se que o instituto do ressarcimentopressupõe justamente o atendimento realizado em unidade da rede pública de saúde, fora da rede credenciada das operadoras. Ora, por óbvio, se o usuário tivesse sido atendido pela rede credenciada da parte Autora, esta arcaria diretamente com os gastos, não havendo o que ressarcir.



    O que se infere dos documentos dos autos, no entanto, é que a parte Autora não apresentou as Autorizações de Internação Hospitalar para que pudessem ser verificadas suas alegações. Os documentos apresentados com a inicial foram, em sua grande maioria, produzidos por ela própria. Foram apresentados as impugnações e recursos administrativos, bem como contratos firmados com os usuários, porém, a parte Autora não apresentou as AIH's e as respostas dos recursos administrativos.



    Sem as Autorizações de Internação Hospitalar resta inviável a análise das constatações fáticas, tais como: data da internação e procedimento realizado pelo beneficiário. 



    Ressalte-se que ao propor a demanda, o requerente deve possuir um lastro probatóriomínimo de seu direito. Neste caso, não há que se falar em outras provas a serem produzidas em Juízo, repisando que é ônus exclusivo da operadora de plano de saúde a comprovação manifesta da ocorrência de causa excludente da obrigação de ressarcimento, dada a presunção de legitimidade, imperatividade e executoriedade de que se revestem todos os atos administrativos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente